Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719882-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS, IRIS PESSIM BORGES, TADEU FERREIRA BARBOSA, GABRIELA SIMAO BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO, ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, MARLUCE DA SILVA, GENISVALDO FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 17243754), com pedido de antecipação de tutela, interposto por EURIPEDES BORGES VIEIRA e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0719038-84.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte: Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por ADILSON BRAS PESSIM BORGES e outros em face de BANCO DO BRASIL SA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) são produtores rurais; (ii) nos últimos cinco anos consecutivos, veem sofrendo com safras frustradas em decorrência de condições climáticas, no município de Cocalzinho-MT, e queda do preço das commodities; (iii) em 2019, antes do vencimento das cédulas de crédito rural, os autores intimaram a requerida no intuito de prorrogarem as cédulas rurais; (iv) em março de 2020, os autores entraram em contato com a requerida, solicitando a aplicação da Resolução no 4.755 do Banco Central e, assim, pleitearam o refinanciamento das dívidas rurais, uma vez que os créditos rurais gozam de prerrogativas de proteção previstas no manual de crédito rural; (v) o Ministério da Economia publicou a portaria no 48/20, na qual o Governo Federal pagará a equalização dos juros excedentes à taxa de juros limite de 8% ao ano, assim, as instituições financeiras não terão prejuízo; (vi) o refinanciamento de acordo com a Resolução no 4.755 do Banco Central determina que as dívidas serão refinanciadas ao limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões), a taxa de juros de 8% ao ano, sendo que o prazo para pagamento é de 12 anos e, desses anos, três anos serão de carência; (vii) o art. 1o, inciso IV, da Resolução no 4.755, do Banco Central prevê que em se tratando de grupo econômico, o limite deverá ser aplicado no valor, dividindo-se o total da dívida pelo número de pessoas do grupo; (viii) como a dívida é de R$ 23.499.069,91 e o grupo econômico é de 10 pessoas, o grupo econômico está dentro dos parâmetros indicados na resolução 4.755 do Banco Central. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para: a) determinar a retirada do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito; b) determinar que a parte requerida se abstenha de suspender ou cancelar qualquer espécie de operação ou crédito pactuado com os autores; c) proibir a requerida de lançar ou anular lançamento que tenha efetuado nas contas bancárias dos autores referente aos contratos de crédito rural; d) que a requerida se abstenha de executar qualquer dos contratos na justiça, vez que a sua execução inviabilizaria a prorrogação das cédulas de crédito rural; e) a requerida seja compelida a receber os documentos constantes da Resolução no 4.755, do BACEN; f) determinar que a requerida se abstenha de cancelar ou suspender ou inscrever como prejuízo as operações descritas no item 11; g) compelir a ré a refinanciar as cédulas de crédito rural descritas no item 11; h) compelir a ré a refinanciar as cédulas de crédito rural descritas no item 11 nos moldes da Resolução no 4.755, do BACEN. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em pese as alegações da parte autora e a juntada dos atos normativos que segundo ela fundamentam o seu pedido de refinanciamento/prorrogação da dívida, não há como avaliar, principalmente em um juízo de cognição sumária, se há justo motivo para deferir liminarmente o pedido de refinanciamento das cédulas rurais, bem como os demais pedidos requeridos pela parte autora. Ademais, não foram acostados ao processo os contratos firmados entre os autores e a parte requerida, bem como não tem nenhum documento que comprove que houve a inserção do nome dos autores no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Por fim, quanto ao prazo indicado como limite (30/06/2020), se houver reconhecimento posterior de perda do objeto do pleito liminar, este não pode ser imputado ao Poder Judiciário, uma vez que criaram os requerentes a urgência, ao demorarem em demasiado em buscar a Tutela Jurisdicional do Estado, o que fizeram voluntariamente, uma vez que desde ao menos 12/03/2020 já haviam notificado o réu do interesse na operação (id. 66093080). Portanto, por cautela, reservo-me a apreciar o pedido de tutela provisória após a contestação, a fim de franquear à requerida que apresente as suas justificativas para a adoção da conduta narrada na exordial. Indefiro, todavia, de plano o pedido lançado no item 7, uma vez que determinar que alguém não possa buscar a tutela jurisdicional do Estado viola direito fundamental previsto no Constituição Federal concernente à inafastabilidade da Jurisdição. (...) Irresignados, os agravantes se insurgem contra a decisão recorrida no sentido de que apenas se decidirá sobre a tutela de urgência, após a citação da parte ré, ao qual se dará ao menos em 15 dias úteis, sendo que após esta já haverá transcorrido o lapso legal do dia 30 de junho de 2020 para que seja firmado o ajuste das cédulas de crédito rural nos moldes da Resolução 4.755 do BACEN. Aponta que, desde o mês de março de 2020, tenta negociações com o banco agravado sendo este responsável pelo atraso desta impedindo que a parte ré obtenha seu direito de refinanciamento das cédulas de crédito rural nos moldes da resolução citada. Indicam que a resolução 4.755 do BACEN determina que será concedido o refinanciamento à taxa de 8% ao ano aos créditos rurais, no período de pagamento dos próximos 12 anos, desde que se demonstre prejuízos na safra, capacidade de pagamento e a residência dos produtores no Brasil. Afirmam que os seguintes fatos evidenciam seu direito: 1o) Houve quebra de safras desde o ano de 2017, mas foram juntados aos autos os seguros de safra de 2018, 2019 e 2020 (este se encontra no parceiro que fornece insumos agrícolas, vez que a parte autora não possuía mais subvenção financeira de bancos; 2o) O autor notificou o réu da quebra de safra e de seu interesse na prorrogação da dívida no dia 15 de março de 2020, sendo que o prazo máximo seria até o dia 30 de março de 2020; 3o) a resolução 4.755 e o Manual de Crédito Rural são aplicáveis ao caso em questão para efetivarem a prorrogação das cédulas de Crédito Rural do grupo. Aduzem que o refinanciamento do crédito rural é um direito do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, e que possuem o direito ao reparcelamento das Cédulas de Crédito Rural, tendo-a requerido dentro do prazo, serem os autores residentes no país, o valor da quitação das dívidas em relação ao número de pessoas do grupo se enquadra na resolução, conforme art. 1o inciso IV e V desta; restou comprovada a incapacidade financeira pelos seguros de safra e a demonstração de capacidade de pagamento futuro diante do demonstrativo de ativos futuros. Ressaltam que a referida decisão de tutela de urgência precede de reversibilidade, uma vez que após o julgamento definitivo, diante da remota possibilidade da demanda não ser julgada procedente, poderá o contrato de refinanciamento nos moldes da resolução 4.755 ser cancelado e a dívida retornar ao estado quo. Sustentam que o juízo a quo alegou ainda que as cédulas não foram juntadas aos autos, mas foram juntados os extratos fornecidos pelo réu, com o valor total dos débitos atualizado, com o número dos contratos. Pugna pela concessão da tutela de urgência nos termos já requeridos na origem e, no mérito, a confirmação desta. Preparo recolhido (ID. 17243755 e 17243756). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 10o Vara Cível de Brasília que postergou a apreciação do pedido de tutela de tutela provisória formulado pelos agravantes para momento posterior a contestação do banco réu, ora agravado. Pois bem. A concessão da tutela de urgência está delineada no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, a Resolução no 4.755 de 15 de outubro de 2019 editada pelo Banco Central autorizou a composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 28 de dezembro de 2017, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), desde que atendidas determinadas condições, com o objetivo de conceder de novo crédito, a critério da instituição financeira operadora, para liquidação integral de dívidas de produtores rurais ou suas cooperativas de produção, originárias de uma ou mais operações do mesmo mutuário, por meio de composição de dívida. Compulsando os autos verifico que, em novembro de 2019, as partes trocaram mensagens eletrônicas contendo a proposta de Reestruturação de dívidas dos integrantes do grupo agropecuário, tendo estes, inclusive, apresentado contraproposta (ID. 17244865). Posteriormente, em março de 2020, os agravantes entraram em contato com o banco agravado apresentando nova proposta de renegociação do saldo devedor a fim de serem enquadrados na Resolução no 4.755 do BACEN com a prorrogação do saldo devedor atualizado, por encargos de normalidade, nas seguintes condições: - Prazo: 12 anos, com carência de 3 anos, com o primeiro pagamento em setembro/2023; - Encargos financeiros: 8% a.a. Consta dos autos, ainda, o pedido de prorrogação, extratos fornecidos pelo réu, com o valor total dos débitos atualizado, laudo técnico de vistoria e cálculo de capacidade de pagamento (ID. 17244867 a 17244897). Neste momento processual tenho que a decisão, em princípio, não merece reparos. Explico. Não há nos autos os contratos firmados a serem prorrogados pela agravada e sequer a resposta desta no sentido de que não haveria autocomposição, após a última mensagem enviada pelos requerentes em 12 de março de 2020, conforme se verifica ao ID. 17244865. Pontos estes que levaram a magistrada a quo na decisão recorrida , por cautela, postergar a apreciação do pedido de tutela provisória. Ressalto, ainda, que a Resolução citada preconiza em seu artigo 1o, inciso I, ser o novo crédito concedido a critério da instituição financeira operadora, o que reafirma a prudência adotada na decisão recorrida ao não vislumbrar se há justo motivo para deferir liminarmente o pedido de refinanciamento das cédulas rurais. Repito. Não houve, de plano, a negativa ao direito dos agravantes e sim a postergação da análise dos pedidos para momento posterior à contestação, o que se justifica, sobretudo, diante da ausência de justificativas da instituição financeira agravada para a conduta narrada nos autos. Por fim, em relação ao transcurso do lapso legal do dia 30 de junho de 2020 para que seja firmado o ajuste das cédulas de crédito rural nos moldes da Resolução 4.755 do BACEN, tenho que tal demora não pode ser imputada ao Poder Judiciário, como explicitado na decisão recorrida: “quanto ao prazo indicado como limite (30/06/2020), se houver reconhecimento posterior de perda do objeto do pleito liminar, este não pode ser imputado ao Poder Judiciário, uma vez que criaram os requerentes a urgência, ao demorarem em demasiado em buscar a Tutela Jurisdicional do Estado, o que fizeram voluntariamente, uma vez que desde ao menos 12/03/2020 já haviam notificado o réu do interesse na operação (id. 66093080).” Caberia aos autores, ora agravantes, ao perceberem o atraso nas negociações com o banco agravado, terem buscado a solução judicial do impasse, uma vez que desde março de 2020 foram notificados e estão cientes dos termos da Resolução no 4.755, publicada em 15 de outubro de 2019, tendo estes somente ingressado em juízo no dia 23/06/2020, exatamente 7 (sete) dias antes do termo final constante do ato normativo. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020 16:32:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator